Tribunal: TJES
Processo: 5009089-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009089-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL RODRIGUES ANDRADE e outros
RECORRIDO: ANGELO BARBOSA ROSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009089-92.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAFAEL RODRIGUES ANDRADE, RL ANALISES TECNICA LTDA

RECORRIDO:
ANGELO BARBOSA ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SURGIMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE O BEM APÓS A TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA POR AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PELO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MONTANTE SUPOSTAMENTE RESTITUÍDO AO COMPRADOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou à restituição do montante de R$ 12.000,00, bem como ao pagamento de R$ 5.876,15 a título de dano material. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Recorrentes, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, os Recorrentes não comprovam ter fornecido a documentação necessária à efetivação da transferência do veículo ao Recorrido, de modo que o descumprimento da referida obrigação culminou em atraso dos trâmites pertinentes e, posteriormente, se tornou impossível, dada a superveniência de restrição judicial sobre o referido bem, oriunda de processo judicial em que executados os Recorrentes.

(4). Dessa forma, tendo em vista que os Recorrentes deram causa aos prejuízos verificados na hipótese, devida a indenização respectiva comandada pela r. sentença, tanto no que se refere à restituição do valor pago pelo Recorrido, tanto no que tange aos gastos despendidos pelo comprador para manutenção e regularização do veículo.

(5) Por fim, em que pese sustentem os Recorrentes que pagaram ao Recorrido o montante de R$ 4.000,00, em relação ao qual requerem o abatimento do valor da condenação, não há qualquer comprovação documental nesse sentido (ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC/15), sendo certo ainda que o Recorrido, apesar de admitir ter recebido algum valor dos Recorrentes, não soube precisar a quantia, não sendo possível presumir verdadeiro o montante indicado pelos Recorrentes na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença também nesse particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)